Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-45.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Há interesse recursal na hipótese em que a apelante se insurge contra os fundamentos e conclusões que embasam a sentença recorrida, na parte que lhe foram desfavoráveis.
2. Verificado que a conduta da autora, que enviou cópia de seus documentos pessoais ao golpista, contribuiu de maneira expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetida, não há que se falar em dano moral de responsabilidade da instituição financeira.
3. A existência de engano justificável afasta o dever de repetir em dobro os valores indevidamente pagos (CDC 42 parágrafo único).
4. Ocorrendo a sucumbência recíproca, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes (CPC/2015 86).
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.